Tribunal: TJMT
Processo: 1014484-49.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014484-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO RETARDATÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1028974-04.2024.8.11.0003, extinguiu o feito sob o fundamento de intempestividade. A agravante sustenta que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na Lei nº 11.101/2005, admite-se expressamente a impugnação retardatária até a consolidação do quadro geral de credores, requerendo, assim, o processamento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 pode ser recebida como retardatária à luz das modificações introduzidas pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.112/2020 incluiu os §§ 7º, 8º e 9º ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005, prevendo expressamente a possibilidade de recebimento de impugnações retardatárias antes da consolidação do quadro geral de credores.

A impugnação apresentada pela agravante, embora fora do prazo inicial, foi protocolada antes da consolidação definitiva do quadro, conforme ausência de informação nos autos em sentido contrário.

A jurisprudência do Tribunal local admite o recebimento de impugnações retardatárias desde que ainda não consolidado o quadro geral de credores, reformando decisões que extinguem o incidente por intempestividade nesse contexto.

O art. 5º da Lei nº 14.112/2020 prevê a aplicação imediata das alterações aos processos em curso, respeitado o art. 14 do CPC, o que corrobora a incidência das novas regras ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 pode ser recebida como retardatária, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 10, incluídos pela Lei nº 14.112/2020, desde que ainda não consolidado o quadro geral de credores.

A extinção do incidente por intempestividade é indevida quando ausente a consolidação definitiva do quadro, devendo ser determinado o regular processamento da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 10, §§ 7º, 8º e 9º; art. 8º. Lei nº 14.112/2020, art. 5º. CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1024943-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.04.2025; TJMT, AI 1022569-58.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014484-49.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGUX FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos

da
I
mpugnação de
C
rédito n. 1028974-04.2024.8.11.0003
, manejada em face de
FARM VALLEY INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
, e
xtinguiu o feito, ao fundamento de intempestividade da impugnação apresentada.

Para tanto, a
agravante sustenta que a Lei nº 14.112/2020 alterou substancialmente o regime jurídico das habilitações e impugnações de crédito na recuperação judicial, admitindo expressamente a figura da impugnação retardatária, razão pela qual pleiteia o regular processamento do incidente.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
292057895
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na possibilidade de processamento da impugnação de crédito apresentada fora do prazo previsto no art
igo
8º da Lei nº 11.101/2005, à luz das alterações trazidas pela Lei nº 14.112/2020.

Com efeito, os §§ 7º
, 8º
e 9º do art
igo
10 da Lei de Recuperação Judicial, incluídos pela Lei nº 14.112/2020, passaram a admitir expressamente o recebimento de impugnações retardatárias até o momento da consolidação do quadro geral de credores:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7
º ,
§ 1
º ,
desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

(...)

§ 7º
O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação
.

§ 8º As habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido.

§ 9º A recuperação judicial poderá ser encerrada ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro-geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum.

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a impugnação foi apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8º da LRF, não há nos autos notícia de que o quadro geral de credores tenha sido definitivamente consolidado
, de modo que, deve ser autorizado
o recebimento da impugnação como retardatária.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
RETARDATÁRIA. POSSIBILIDADE APÓS A LEI Nº 14.112/2020. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A impugnação de crédito apresentada fora do prazo original previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 é admissível como impugnação retardatária, nos termos dos §§ 7º e 9º do art. 10, incluídos pela Lei nº 14.112/2020, desde que não consolidado o quadro geral de credores.

2. A extinção do incidente por intempestividade revela-se indevida quando ausente a consolidação definitiva do quadro, impondo-se o processamento da impugnação retardatária.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 10, §§ 7º e 9º.

(N.U 1024943-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta

Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8º, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO –INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum
.

A lei modificadora (Lei nº. 14.112/2020) é clara no artigo 5º no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

(N.U 1022569-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

Nesse cenário, deve ser reformada a decisão
recorrida
, a fim de determinar o regular processamento da impugnação de crédito apresentada pela agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento da impugnação de crédito apresentada pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025